Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-39.2019.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002657-39.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDELICE QUIRINO PEREIRA E SILVA - CPF: 032.211.241-98 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 362.552.621-20 (RECORRENTE), VALDIVINO CELIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 979.075.371-34 (RECORRENTE), VANILDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 812.931.601-30 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AUSÊNCIA DOS AUTORES À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DIFICULDADE DE ACESSO A MEIOS TECNOLÓGICOS. INFORMAÇÕES SOMENTE APÓS A SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28/FONAJE).

2. Tendo em vista o agendamento prévio, competia aos recorrentes promoverem os atos necessários para a realização do ato no modo virtual, de acordo com as orientações expedidas, isto é, a impossibilidade de a natureza expressada ser comunicada previamente.
In casu
, sequer a patrona compareceu ao ato.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante a ausência dos autores, ora recorrentes, à audiência de conciliação.

Nas razões recursais, pugnam pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, ao fundamento de que não possuem meios tecnológicos para comparecimento.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se os documentos apresentados a amparar a justificativa da ausência em audiência são hábeis ao fim buscado.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Extrai-se do termo de audiência de conciliação (id. 71668408) que a parte Autora devidamente intimada conforme consta aos autos (id. 68204640),
não compareceu em audiência, bem como não apresentou justificativa apta em face de sua ausência.
”.

Pois bem. Em detida análise, verifica-se que as partes recorrentes, devidamente intimadas, não compareceram à sessão de instrução designada para o dia 02/12/2021, às 8h, conforme termo de audiência (Id. 133084706), sequer a sua patrona.

No ato, a parte promovida requereu a aplicação da contumácia e extinção do feito.

Observa-se que a sessão ocorreu em 02/12/2021 e a sentença foi proferida em 28/02/2021, mais de 2 (dois) meses após o ato, sem qualquer justificativa.

A impossibilidade técnica deveria ter sido noticiada nos autos antes realização da audiência, todavia, a manifestação foi extemporânea, somente em sede recursal.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.
Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Por certo, o justo motivo deve ser comprovado, sob pena de tornar inócua a determinação legal, não restando demonstrado nos autos a impossibilidade da patrona de se comunicar com seus clientes ou mesmo de manifestar nos autos antes do ato ou em sua data quanto à eventuais dificuldades técnicas. Com essa linha de intelecção, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PROVA DOS FATOS PREJUDICADA – PROCESSO EXTINTO – AUSÊNCIA DAS AUTORAS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – TESE DE AUSÊNCIA DE APENAS UMA DAS PROMOVENTES – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA – AUSÊNCIA ATESTADA POR TERMO DE AUDIÊNCIA – JUNTADA DE TERMO E VÍDEO DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DAS AUTORAS – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATÉ A ABERTURA OU EM DATA POSTERIOR
– PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA DE UMA DAS AUTORAS – TEMPO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA –
AUTORAS REPRESENTADAS POR ADVOGADA – AUSÊNCIA ATÉ MESMO DA ADVOGADA –
CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta prejudicada a preliminar de inépcia da inicial por falta de comprovação dos fatos narrados quando a sentença fora de extinção por contumácia, não tendo havido julgamento de mérito.

Diante da ausência das autoras em audiência fato registrado no termo de audiência e constante no vídeo da audiência devidamente juntado com o referido termo, de rigor a aplicação da contumácia, com a extinção do feito e condenação ao pagamento das custas processuais,
sobretudo quando não aprestada qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos ou em período posterior, mas antes da sentença.

Não prevalece o pedido de prazo para comprovação dos motivos da ausência, uma vez que não houve comprovação de fatos impeditivos nos 8 dias que se seguiram ao ato.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002667-83.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, I, DA LEI N.º 9.099/95. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente TELMA AUXILIADORA XAVIER DE CAMPOS postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. A Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada por meio de seu patrono eletronicamente.

3. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, denota-se que sequer foram apresentadas quaisquer provas ou justificativas para o seu não comparecimento à audiência designada pelo Juízo de origem.

4. A toda evidência, competia à Recorrente ter comprovado a adoção de medidas para informar suposto problema técnico enfrentado, por meio de abertura de chamado junto a secretaria do Juízo por um dos canais oficiais de atendimento disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça (https://coronavirus.tjmt.jus.br/)
até o horário da solenidade ou logo após a realização do ato.

5. Inexistindo justificativa para a ausência da Autora/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento das custas/despesas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

6. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1045136-85.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (g.n.)

Aliás, se não possuía meios para o ingresso na audiência (deficiência no manejo da tecnologia) a norma autoriza a possibilidade do manejo dos recursos do Judiciário (sala passiva). No entanto, como se disse, não houve notícia.

Assim, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, mesmo após razoável elastério temporal, é de rigor a decretação da extinção, como solenidade essencial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023